Tribunal: TJSP
Processo: 1000754-05.2017.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Natureza infringente da pretensão. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição dos argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.